Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018670-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVANTE), PAULO MELO ROMEIRO - CPF: 825.063.961-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL
CONTRA REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO EM REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA NA COMARCA, DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS POR REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO POR DEFICIÊNCIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DO CONDENADO SER PREJUDICADO POR FALTA DE APARELHAMENTO NECESSÁRIO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade; dessa forma,
não há porque negar a ele o benefício da remição pelas atividades laborais prestadas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, simplesmente por estar em condições mais benéficas do desconto da reprimenda em face da omissão estatal de providenciar
vagas em colônias penais agrícolas, industriais ou em entidades assemelhadas, considerando-se que na comarca onde cumpre a pena, inexistem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal de Sorriso/MT
, em que, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0011795-70.2018.8.11.0040, decidiu em favor do reeducando
Paulo Melo Romeiro
, a remição de vários meses da pena imposta. (Id.143598162-Pg.179)

Requer a reforma do referido
decisum
, ao argumento de que em razão de inexistência de
colônia agrícola, industrial ou similar
, o reeducando está cumprindo pena em regime
semiaberto
como se
aberto
fosse, ou seja, já está sendo beneficiado, sendo assim,
não teria direito à remição da pena
pelo trabalho. (Id. 143598162-Pg. 196)).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da decisão recorrida. (Id. 143598162-Pg.209)

Em sede de
juízo de retratação
a decisão combatida foi
mantida
por seus próprios fundamentos. (Id.143598162-Pg.227)

A PGJ opina pelo
provimento
do agravo. (Id. 134398674):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO EM REGIME SEMIABERTO COM OS EFEITOS DO REGIME ABERTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - O BENEFÍCIO DA REMIÇÃO DESTINA-SE AOS CONDENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, NÃO SE ESTENDENDO AOS QUE SE ENCONTRAM EM REGIME ABERTO. -
PROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de executivo penal em desfavor do reeducando
Paulo Melo Romeiro
, condenado a pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão inicialmente fechado.

O reeducando foi progredido para o regime semiaberto em 5.10.2021.

A defesa requereu a juntada de planilhas desenvolvidas pelas atividades laborais pelo reeducando referente aos meses de Nov/2020 a Maio/2021, bem como certificado de Conclusão do curso de qualificação de “
Elétrica Predial e Residencial
”, com carga horária de 60 hrs, para fins de remição de pena cumpridas durante o regime semiaberto.

O Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento da pretensão, por entender que
“tendo em vista a condição análoga entre os regimes semiaberto e aberto nesta Comarca, vislumbra-se que o trabalho já é um pressuposto do regime aberto, que é exercido de forma livre e representa meio da própria subsistência e progresso material do apenado, sendo possível apenas a remição pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, conforme preceitua o art. 126, § 6o , da Lei Federal no 7.210/1984.” (PEP 0011795-70.2018- Ref.Mov. 109.1)

Contudo, o MM. Juízo da Execuções Penais, entendeu que “
remição por trabalho e estudo no regime semiaberto demonstra-se necessária e justa, pois é a forma de incentivo aos reeducandos em trabalhar e estudar, uma vez que o Estado de Mato Grosso deixa a desejar, considerando que não possui Colônia Agrícola ou qualquer outro meio adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto”
(Id. 143598162-Pg. 179)

Premissa em mesa
,
não
vislumbro qualquer óbice em se conceder ao recuperando a remição pelos dias trabalhados, ainda que em regime semiaberto, pois tal direito se reveste de natureza pública e se insere no sistema progressivo, em que há uma flexibilização gradual da sanção.

Nesse sentido, é
notório que o Estado de Mato Grosso, não possui estabelecimento prisional adequado destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar), conforme prevê o artigo 35 do Código Penal e o artigo 91 da Lei de Execução Pena e
negar ao recuperando o benefício da remição representaria inegável desestímulo à progressão de regime e sua reinserção na sociedade, uma vez que este não pode ser punido pela precariedade estatal.

Uma vez presentes os requisitos legalmente exigidos, descabe ao intérprete opor empecilhos à remição pelo trabalho, uma vez que, ainda que o recuperando esteja a cumprir a pena em regime mais benéfico, uma vez que este lhe fora deferido em razão da própria falência do sistema carcerário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto, como na presente hipótese, ou fechado, têm direito à remição da pena pelo trabalho, consoante a previsão legal do art. 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 12.433/2011, que prevê que "
o condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena".

Com efeito, o artigo 126 da Lei de Execução Penal preceitua que é possível ao apenado que esteja em regime fechado e semiaberto remir parte do tempo de execução da pena em decorrência do trabalho ou do estudo.

Esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros
” (Súmula 562 do STJ).

Nessa linha argumentativa, a própria legislação prevê a possibilidade de remir por trabalho no caso de condenado que cumpre pena em regime semiaberto, e o agravado não pode ser prejudicado pela falha estatal em não conseguir colocá-lo no regime prisional adequado.

Desse modo, verifica-se que o reeducando em comento está cumprindo pena em regime aparentemente com as condições do aberto, em razão da impossibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto, porém é a este regime prisional que ele está vinculado e, portanto, dentro da hipótese legal prevista.

Saliente-se que o trabalho durante a execução da pena é ferramenta que busca a reinserção social do apenado e deve ser interpretado de acordo com a relevância que possui dentro do sistema de execução penal, pois nada mais é do que a valorização do trabalho humano, o qual não pode ser desconsiderado.

Sendo assim, ainda que o apenado esteja cumprindo pena em prisão domiciliar, especialmente ao considerar que lhe foi concedido esse benefício em razão da falha estatal, em que não há vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime estabelecido, de rigor a concessão da remição pelo trabalho.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes julgados da Corte Superior:

1. Na hipótese, o reeducando progrediu ao regime intermediário e, diante da ausência de Casa de Albergado na comarca, foi-lhe deferido o regime domiciliar, com limitação de finais de semana, a fim de que ele exercesse o trabalho de motorista durante os dias úteis.
2. Não se vislumbra incompatibilidade alguma ou qualquer óbice em se conceder ao apenado a remição pelos dias trabalhados, pois tal direito se reveste de natureza pública e se insere no sistema progressivo, em que há uma flexibilização gradual da sanção, à medida que o reeducando vai se aproximando da liberdade. Negar ao sentenciado o benefício representaria inegável desestímulo à progressão de regime.
3. Uma vez presentes os requisitos legalmente exigidos, descabe ao intérprete opor empecilhos à remição pelo trabalho, uma vez que, ainda que o sentenciado esteja a cumprir a reprimenda em regime domiciliar, tal benefício lhe fora deferido em razão da própria falência do sistema carcerário. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto, como na presente hipótese, ou fechado, têm direito à remição da pena pelo trabalho, consoante a previsão legal do art. 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 12.433/2011, que prevê que "o condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". Entendimento em consonância com a dicção da Súmula n. 562/STJ. 5. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp 1560854/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.3.2018, DJe 26.3.2018) – grifei.

Igualmente nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
Tendo em vista que o reeducando se encontra em regime domiciliar em razão da falha estatal pela ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não pode ser prejudicado pelas atividades laborais efetivamente realizadas.

Deve incidir a remição pelo trabalho ainda que o apenado esteja cumprindo pena em residência particular, posto que está vinculado ao regime semiaberto cumpre os requisitos legais exigidos.

(N.U 1013241-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Logo, tendo em vista que o agravado se encontra em sua residência em decorrência única e exclusiva da ausência de vagas no regime semiaberto, e presentes os requisitos legais exigidos, imperiosa a remição pela atividade laboral exercida, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022